Tribunal: STF
Processo: ARE 1502366
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 46, p. 1-13) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA COMO INCURSO NO ART. 121, §2°, II, IV E VI C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP, NO ART. 24-A DA LEI N° 11.340/2006 E, AINDA, CINCO VEZES NO ART. 129, §1° E §9° DO CP. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE EM FACE DE QUEM CONVIVEU FAMILIARMENTE EM FACE DE CINCO VÍTIMAS DIFERENTES. 



    1) Preliminar de não conhecimento do recurso, ante a intempestividade recursal, aduzida em sede de contrarrazões. Não obstante a presença do Parquet em sessão de julgamento do Tribunal do Júri, cumpre asseverar que o início da contagem do prazo para o Ministério Público impugnar decisão judicial se dá apenas com a data de entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo indiferente sua intimação pessoal em audiência. Tema 959 do STJ. Recurso tempestivo. Preliminar Rejeitada. 



    2) Recurso que se limita a impugnar a dosimetria da pena estabelecida para os crimes de lesão corporal de natureza grave, em face das cinco vítimas diferentes. Aplicação da Súmula 713 do STJ. Efeito devolutivo adstrito aos fundamentos da sua interposição. 



    3) O Conselho de Sentença entendeu que o réu, ora apelado, praticou o crime de lesão corporal de natureza grave contra quem tinha convivido familiarmente, logo, deve ser utilizado o preceito secundário do §1° do art. 129 do CP, com incidência da causa de aumento de 1/3 (um terço), nos termos do §10 do mesmo artigo. 



    3.1) O Juiz-Presidente ao realizar a dosimetria da pena em face de cada uma das vítimas não levou em consideração o preceito secundário do §1° do art. 129 do CP, o qual prevê a pena de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão. Reforma da dosimetria. Obediência à decisão proferida pelo Conselho de Sentença. 



    3.2) Alteração da pena-base dos crimes de lesão corporal grave praticado em face das cinco vítimas, em consonância com as circunstâncias negativas valoradas pelo juízo ‘a quo’. 



    4) Pedido de incidência da agravante do art. 61, II, alínea ‘h’ do CP em relação à vítima R.P.D.S.. Impossibilidade. Agravante não alegada em Plenário do Júri. O presidente da sessão do júri somente poderá considerar na dosimetria, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, conforme regra expressa constante do art. 492, inciso I, alínea b, do CPP. 



    5) Pedido afastamento da atenuante da confissão em relação às vítimas M.E.D.S.M. e J.C.M.. Parcial procedência do pedido, ausência de verificação de confissão somente em relação à vítima M.E.D.S.M.. 



    6) Redimensionamento da pena fixada em sentença. E, a fim de que seja fixado ao acusado a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, do regime de cumprimento de pena do crime punido com detenção. Fixação do regime aberto para cumprimento da pena estabelecida ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 33, §2°, ‘c’ c/c art. 69, parte final, ambos do CP). 



    7) Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a pena-base dos crimes de lesões corporais graves, reconhecidos pelo Conselho de Sentença, nos limites do preceito secundário do art. 129, §1°, I do CP e afastar a atenuante da confissão em relação ao crime de lesão corporal grave cometido em face da vítima M.E.D.S.M.. E, de ofício, alterar o regime de cumprimento de pena do crime punido com pena privativa de liberdade com detenção, fixando o regime aberto.” 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 52, p. 1-15), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa “a dispositivos constitucionais (CF, Art. 102, III, alínea a); do art. art. 5º, XLV da Constituição Federal, quanto a individualização da pena; do art. 5º, inciso XLVI (presunção de inocência) art. 5º, inciso XL da Constituição Federal, (retroatividade da lei mais benéfica). Art. 5º, inciso LIV (‘ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal’); III) ao Art. 5º, inciso LV do (‘aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’)” (eDOC 52, p. 4). Ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 50, p. 1-13).



    A Vice-Presidente do TJ/PA, em exercício, não admitiu os citados recursos (eDOC 57, p. 1-10). 



     



    Houve, então, a interposição deste ARE (eDOC 61, p. 1-12), bem como do AREsp (eDOC 59, p. 1-11). 



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.617.711/PA (eDOC 79, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 85, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 174.282/PA (certidão; eDOC 87, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; recentemente: ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão agravada (eDOC 57, p. 1-10):



    “(...) Primeiramente, em sede de juízo primário, o recurso extraordinário exige o prequestionamento expresso da questão constitucional suscitada, de modo que a alegação de violação constitucional não restou expressamente debatida no acórdão recorrido, tampouco opôs embargos de declaração para prequestionar a matéria, razão pela qual incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, as quais estabelecem o seguinte: 



    Súmula 282/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.’ 



    Súmula 356/STF: ‘ ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’ 



    Sendo assim, não admito o recurso extraordinário (art. 1.030, V, do CPC), ante a ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada.” (eDOC 57, p. 10)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



     



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente